Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-27.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001964-27.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALENIR DIAS FRANCA - CPF: 384.406.441-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 8 EM NOVEMBRO/2016 E NO NÍVEL 9 EM NOVEMBRO/2019, BEM COMO O PAGAMENTO DOS RETROATIVOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 7 EM JULHO/2013, NO NÍVEL 8 EM JULHO/2016 E NO NÍVEL 9 EM JULHO/2019 – ENQUADRAMENTO PLEITEADO PELO SERVIDOR INDEVIDO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 3 ANOS – PREVISÃO EM LEI – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR A LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A progressão por nível, realizada por tempo de serviço, exige o cumprimento do interstício de 3 (três) anos entre uma progressão e outra, sendo inviável o pleito de progressão quando violada a regra do interstício temporal.

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n° 3.797/2012, tendo por base a Portaria n° 124/2014, o promovente passou a ter direito ao enquadramento no Nível 8 em novembro/2016, bem como no Nível 9 em novembro/2019, o que foi exaustivamente fundamentado na sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, q qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a elevação do servidor ao Nível 08, a contar de novembro/2016, e para o Nível 09, a contar de novembro/2019, bem como para condenar o município ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora ao Nível 08, a contar de novembro de 2016, e para o Nível 09, desde novembro de 2019.

Via de consequência, deve a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (como férias, terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), com correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação.

Ficando autorizada a retenção de 11% (onze por cento) do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente – PREVIVAG.

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que desde 1994 é servidor público da educação de Várzea Grande e pretende com essa ação a sua elevação de nível referente ao tempo de serviço, bem como que os §1º e §3, ambos do artigo 20, da Lei Complementar Municipal de nº 3.797/2012, estabeleceram que o interstício para promoção é de três anos e será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de determinar a elevação para o Nível 9 desde julho/2019, a elevação para o Nível 8 desde julho/2016, a elevação para o Nível 7 desde julho/2013, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que prolatada de acordo com as provas produzidas e com a legislação de regência, pois a progressão funcional deve respeitar o interstício previsto em lei para que se opere.

Pois bem.

No que se refere ao pleito de enquadramento
para o Nível 9 desde julho/2019, para o Nível 8 desde julho/2016 e para o Nível 7 desde julho/2013
, vejo que razão não assiste à parte promovente.

Verifico que o servidor está contando o tempo total de serviço sem desconsiderar os termos da legislação em vigor que exige o cumprimento do interstício de 03 (três) anos entre uma progressão e outra, fato devidamente explicado na sentença, conforme fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
, os quais adoto como razão de decidir:

Assim, a progressão horizontal carecerá do decorrer de 03 (três) anos, a contar da promoção anterior, cumulado com nova habilitação profissional comprovada e a progressão vertical a cada 03 (três) anos.

No que tange à progressão vertical, o promovente não faz jus ao reenquadramento em Nível 09, desde 05/07/2019, justamente por não se considerar a totalidade do período laborado para fins de novas progressões, mas sim o interstício previsto de uma promoção para a outra, a partir da criação do plano de carreiras.

Nesse contexto, o direito do promovente à progressão de Nível, deverá ter por base a Portaria nº 124/2014, já que, por força da desta, este fora enquadrado na Classe B, Nível 07, com efeitos desde novembro de 2013.

Feitas essas considerações, evidencia-se que o autor percebeu elevação de Nível por meio da Portaria nº 124/2014, passando ao Nível 07, com efeitos a partir de novembro de 2013, de tal modo que, por se tratar de progressão automática, já faz
jus
ao reenquadramento para o Nível 08, desde novembro de 2016, e para o Nível 09, desde novembro de 2019.

Com efeito, no presente caso, verifica-se que em atendimento ao disposto na Lei Complementar n° 3.797/2012, tendo por base a Portaria n° 124/2014, o promovente passou a ter direito ao enquadramento no Nível 8 em novembro/2016, bem como no Nível 9 em novembro/2019, o que foi exaustivamente fundamentado na sentença.

Não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em uma classe, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe para a outra, sob pena de desobediência ao princípio da legalidade.

A progressão por nível, realizada por tempo de serviço, exige o cumprimento do interstício de 03 (três) anos entre uma progressão e outra, sendo inviável o pleito de progressão quando violada a regra do interstício temporal, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida, que determinou o enquadramento da parte promovente para o Nível 8 em novembro/2016 e para o Nível 9 em novembro/2019, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021